Tribunal: TJES
Processo: 5002945-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002945-71.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Recurso de Apelação Voluntária desacompanhada de Remessa Necessária n° 5002945-71.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
de Id. 1363836, exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado por
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acolheu integralmente o pedido exordial para declarar a nulidade da multa cujo valor atualizado perfaz R$ 85.001,13 (oitenta e cinco mil e um reais e treze centavos) fixada pelo PROCON no Processo Administrativo no 716/2012, e, por conseguinte, declarou a nulidade da CDA no 3518/2016, que aparelha a Execução Fiscal nº 5001429-16.2018.8.08.0024, condenando o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a Recorrente aduz, em apertadas linhas, que subsistiu regularidade na aplicação da sanção de multa pecuniária no Processo Administrativo em referência, tendo em vista que a Empresa não comprovou no prazo estabelecido (02.05.2012) o cumprimento do Acordo formalizado com o consumidor Reclamante, registrando, outrossim, que “
ainda que a empresa apelada tenha efetivamente efetuado algum pagamento em favor do consumidor no dia 07.05.2012, tal como assentado na sentença recorrida, tal pagamento foi intempestivo, sendo evidente, portanto, o descumprimento deliberado do acordo firmado perante o PROCON Municipal de Vitória, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto.”

Destaca a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa impugnada, tendo o efeito de prova pré-constituída do débito, consoante previsão do Artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º, da Lei de Execuções Fiscais.

Requer, por fim, a extirpação da condenação à arcar com as custas processuais, com base no Artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, que deve ser aplicado ao caso conforme interpretação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contrarrazões em Id. 1363844.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória - ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
de Id. 1363836, exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado por
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acolheu integralmente o pedido exordial para declarar a nulidade da multa cujo valor atualizado perfaz R$ 85.001,13 (oitenta e cinco mil e um reais e treze centavos) fixada pelo PROCON no Processo Administrativo no 716/2012, e, por conseguinte, declarou a nulidade da CDA no 3518/2016, que aparelha a Execução Fiscal nº 5001429-16.2018.8.08.0024, condenando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a Recorrente aduz, em apertadas linhas, que subsistiu regularidade na aplicação da sanção de multa pecuniária no Processo Administrativo em referência, tendo em vista que a Empresa não comprovou no prazo estabelecido (02.05.2012) o cumprimento do Acordo formalizado com o consumidor Reclamante, registrando, outrossim, que “
ainda que a empresa apelada tenha efetivamente efetuado algum pagamento em favor do consumidor no dia 07.05.2012, tal como assentado na sentença recorrida, tal pagamento foi intempestivo, sendo evidente, portanto, o descumprimento deliberado do acordo firmado perante o PROCON Municipal de Vitória, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto.”

Destaca a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa impugnada, tendo o efeito de prova pré-constituída do débito, consoante previsão do Artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º, da Lei de Execuções Fiscais.

Requer, por fim, a extirpação da condenação à arcar com as custas processuais, com base no Artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, que deve ser aplicado ao caso conforme interpretação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, acerca da matéria vertida nesta Sede Recursal, assim restaram fixados os fundamentos para reputar indevida a aplicação da Sanção Pecuniária de Multa em Relação à Empresa Recorrida,
in litteris:

“(In)existência de prática ofensiva ao CDC

O débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento processo administrativo do PROCON, registrado sob o nº 716/2012, que versa sobre a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e serviço de terceiros, em contrato de financiamento firmado entre o embargante e o consumidor, Luiz Anderson Gomes da Silva.

Sustenta o embargante a ilegalidade da multa, ao argumento de que não houve violação ao CDC, já que as cobranças foram realizadas em conformidade com a legislação vigente.

Atentando-se aos fatos ocorridos no processo administrativo nº 716/2012, denota-se que em audiência de conciliação (20/03/2012), por mera liberalidade, a embargante realizou acordo para a devolução das tarifas questionadas, o que foi aceito pelo consumidor. A restituição deveria ocorrer em 30 dias, transcorrido o prazo, sem comprovação do cumprimento do acordado, os autos foram remetidos para decisão.

Em petição apresentada naqueles autos (id nº 1469451), após proferida decisão penalizando a empresa por prática abusiva, a embargante afirmou ter sim cumprido o acordo, por meio de transferência dos valores para a conta do consumidor realizada em 07/05/2012.

Em id nº 41469455, recibo da transação bancária, é possível constatar que houve a restituição das rubricas questionadas, antes mesmo da decisão proferida pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (10/08/2015), logo, houve a perda do objeto, não havendo razões para o prosseguimento do processo administrativo, quiçá a manutenção da penalidade lá aplicada.

Assim, sem maiores delongas, ao propor acordo ao consumidor, ter o seu aceite, e restituir a quantia indevidamente inserida no contrato de financiamento, entendo que não há razões para a manutenção da penalidade aplicada, na medida em que a aludida pratica abusiva por parte da empresa foi cessada sem prejuízos ao consumidor.

Deste modo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 716/2012, por conseguinte a nulidade da CDA nº 3518/2016 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o art. 20 NÃO dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas, e tal entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA– CUSTAS DEVIDAS – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE – INERTE – ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A Execução Fiscal em que for autora a Fazenda Pública Municipal têm tramitação independentemente de antecipação das custas, salvo, as despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou com Peritos Judiciais.

2- As custas processuais, caso existente, deverão ser pagas pela Fazenda Pública Municipal ao final do processo, observadas as dispensas legais.

3- Resta evidenciado que o juízo a quo ao julgar o processo sem resolução do mérito por abandono da causa adotou correto o posicionamento, em observância ao disposto do inciso III e § 1º do art. 267 do CPC.

4- Somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974⁄2013.

5 - A inércia do exequente, frente a sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex-officio, sem julgamento de mérito. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CPC⁄15. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Nos termos do art. 85, §14 do CPC⁄15, norma processual de aplicabilidade imediata, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

2. O Município deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente, pois a Lei Estadual n.º 9.974⁄13, de aplicação imediata, que revogou Lei Estadual nº 9.900⁄12, dispensa do pagamento das custas processuais apenas o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 35080193606, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Nesse sentido, "o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Ademais, importa destacar que o tema já foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), o qual foi inadmitido, notadamente ante à ausência de controvérsia jurisprudencial apta a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, uma vez que é posicionamento majoritário do Egrégio TJES no sentido de diferenciar as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as custas processuais, embora não previamente, serão recolhidas ao final. Nesse sentido, aresto jurisprudencial:

"O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais." (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160041024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Condeno, ainda, o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Na hipótese, verifica-se dos autos haver sido aplicada em relação à Empresa Recorrida, a sanção prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme conclusão registrada na Decisão Administrativa (ID. 1363559 - pág. 04) no tocante a existência de transgressão ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que reputa “
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

Sucede, contudo, que o julgamento da Reclamação ocorreu após a formalização de Acordo entre as partes, levado a efeito em Audiência de Conciliação.

Destarte, a despeito de asseverada a prática de infração consumerista, o documento contido no Id. 1363560 - pág. 14, comprova que a Recorrida efetivamente honrou com o Acordo firmado perante o consumidor para restituir as tarifas e cobranças impugnadas, comprovando a realização de Transferência Bancária (DOC), consoante indicação constante do TERMO DE AUDIÊNCIA (Id. 1363556 - pág. 14), no valor de R$ 1.153,00 (mil, cento e cinquenta e três reais) para a Conta Bancária nº 20385829, de titularidade do autor da Reclamação, Sr. LUIZ ANDERSON GOMES DA SILVA, na data de 07.05.2012.

Cumpre também salientar, constar do mencionado Ajuste de Vontades que o processo ficaria “
aguardando o cumprimento do acordo apresentado, em sua plenitude, até 04 de maio de 2012. Suspendo o processo até o dia 25 de maio de 2012 para que
o cumprimento do acordo seja informado e provado pelas partes
. Caso não haja a devida manifestação, este processo será encaminhado para ANÁLISE DE ARQUIVAMENTO que será realizada pela Gerência deste Órgão.”

Denota-se portanto, que a discussão principal afeta à Reclamação do Consumidor, efetivamente, perdeu o objeto diante da composição formalizada entre as partes, seguindo o Procedimento Administrativo para fins de apurar o seu efetivo implemento, não se afigurando razoável ou proporcional a consecução de julgamento dos pleitos constantes da Reclamação com a apuração de prática de infração consumerista, mormente quando a obrigação de revelar o cumprimento do Acordo firmado incumbiu a ambas as partes integrantes daquele procedimento.

Registre-se que a Recorrida efetivamente informou o cumprimento do Acordo em sede de Recurso Administrativo, entretanto, o mesmo sequer foi admitido, não significando, entretanto, que a Administração Pública não pudesse rever seu próprio ato ao denotar que a realidade dos autos convergia para a inexistência de transgressão ao direito consumerista, na medida em que o próprio Reclamante não compareceu nos autos para pleitear o prosseguimento do Processo Administrativo, notadamente, porquanto já havia recebido os valores ajustados com a Recorrida.

Oportuno e relevante ressaltar que o prazo final para pagamento do Acordo foi a data de 04.05.2012 (sexta-feira) e a transferência dos valores ocorreu no dia 07.05.2012 (segunda-feira), portanto com atraso mínimo.

Diante desse cenário, entendo que o prosseguimento do Procedimento Administrativo, após formalização de Acordo, à mingua de provocação do Reclamante que, pelos termos da Avença, também tinha o dever de informar acerca do recebimento dos valores, configura transgressão aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que também se afiguram de observância obrigatória no Processo Administrativo.

Destarte, mister salientar que na linha da iterativa Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes,
sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
.” (STF - AgR RE: 1174793 PI - PIAUÍ 0002964-73.2011.8.18.0140, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-244 08-11-2019)

No tocante à aplicação do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, razão assiste ao Recorrente, na medida em que “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024199013400, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
conheço

e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária,
exclusivamente, para extirpar a condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. ACOLHIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA APÓS AS PARTES HAVEREM FIRMADO ACORDO. PROVA DO PAGAMENTO DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RECLAMANTE PARA PROSSEGUIR COM A ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Na linha da iterativa Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “
o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes,
sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
.
” (STF - AgR RE: 1174793 PI - PIAUÍ 0002964-73.2011.8.18.0140, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-244 08-11-2019)

II
. Na hipótese, verifica-se dos autos haver sido aplicada em relação à Empresa Recorrida, a sanção prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme conclusão registrada na Decisão Administrativa (ID. 1363559 - pág. 04) no tocante a existência de transgressão ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que reputa “
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”. Sucede, contudo, que o julgamento da Reclamação ocorreu após a formalização de Acordo entre as partes, levado a efeito em Audiência de Conciliação.

III
. A despeito de asseverada a prática de infração consumerista, o documento contido no Id. 1363560 - pág. 14, comprova que a Recorrida efetivamente honrou com o Acordo firmado perante o consumidor para restituir as tarifas e cobranças impugnadas, comprovando a realização de Transferência Bancária (DOC), consoante indicação constante do TERMO DE AUDIÊNCIA (Id. 1363556 - pág. 14), no valor de R$ 1.153,00 (mil, cento e cinquenta e três reais) para a Conta Bancária nº 20385829, de titularidade do autor da Reclamação, Sr. LUIZ ANDERSON GOMES DA SILVA, na data de 07.05.2012.

IV
. A discussão principal afeta à Reclamação do Consumidor, efetivamente, perdeu o objeto diante da composição formalizada entre as partes, mesmo assim prosseguindo o Procedimento Administrativo para fins de apurar o seu efetivo implemento, não se afigurando razoável ou proporcional a consecução julgamento dos pleitos constantes da Reclamação com a apuração de prática de infração consumerista, mormente quando a obrigação de revelar o cumprimento do Acordo firmado incumbiu a ambas as partes integrantes daquele procedimento.

V
. A Recorrida informou o cumprimento do Acordo em sede de Recurso Administrativo, entretanto, o mesmo sequer foi admitido, não significando, entretanto, que a Administração Pública não pudesse rever seu próprio Ato ao denotar que a realidade dos autos convergia para a inexistência de transgressão ao direito consumerista, na medida em que o próprio Reclamante não compareceu nos autos para pleitear o prosseguimento do Processo Administrativo, notadamente, porquanto já havia recebido os valores ajustados com a Recorrida.

VI
. No tocante à aplicação do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, razão assiste ao Recorrente, na medida em que “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.107.543/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024199013400, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Voluntária, exclusivamente para extirpar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Eminente Relator.